Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-42.2022.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensões de resilição contratual e de restituição de quantia paga julgadas improcedentes – Solução que não deve prevalecer – Resilição operada por iniciativa do comprador – Obrigação da vendedora de devolver a parte do preço paga pelo comprador, autorizado o desconto da multa contratual, calculada sobre o saldo devedor (artigo 413, do Código Civil), de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensões de resilição contratual e de restituição de quantia paga julgadas improcedentes – Solução que não deve prevalecer – Resilição operada por iniciativa do comprador – Obrigação da vendedora de devolver a parte do preço paga pelo comprador, autorizado o desconto da multa contratual, calculada sobre o saldo devedor (artigo 413, do Código Civil), de tributos e da comissão de corretagem, do que resulta a existência de crédito em favor do comprador, embora em montante menor do que o postulado na inicial – Resilição do contrato que é direito do comprador – Súmula no 1, desta Corte – Apelação parcialmente provida.